Tribunal: TJDFT
Processo: 0024694-39.2015.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
DESPACHO Trata-se de pedido para expedição de certidão de crédito e suspensão do curso processual, formulado por MARIA JÚLIA CRUVINEL (ID 17156256). Aduziu que foi deferida a recuperação judicial da devedora, o que tornaria necessário a suspensão do trâmite da demanda e, ainda, que dever-se-ia expedir a certidão de crédito, a fim de habilitar-se perante o juízo da Vara de Recuperações Judiciais. Inicialmente, deixo de analisar o pedido de suspensão, porque a prestação jurisdicional desta instância recursal exauriu em face ao acórdão de ID 15325459. Quanto à expedição da certidão de crédito, necessária a apuração dos valores devidos com observância do contraditório, devendo a parte observar o disposto no artigo 1.012, § 2o do Código de Processo Civil. Dessa forma, nada a prover quanto ao pedido formulado. Retornem os autos à Presidência deste Tribunal. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de outubro de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator